Tribunal: TJMT
Processo: 1028145-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028145-32.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Julgamento contrário às provas dos autos. provas judicializadas. Condenação mantida. Pedido revisional improcedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o requerente 20 anos de reclusão,

em regime inicial fechado,

por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]

e corrupção de menor, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Condenação embasada em elementos probatórios indiretos.

III. Razões de decidir

A condenação do requerente se sustenta em elementos probatórios consistentes, tais como os depoimentos de policiais civis que investigaram o crime, declarações de informantes e relatório de atividade policial, que indicam sua participação como mandante do homicídio.

O Tribunal do Júri, órgão soberano na avaliação dos fatos e provas em crimes dolosos contra a vida, pode decidir por íntima convicção, não sendo necessária a fundamentação explícita das razões que levaram os jurados à condenação, conforme precedentes do c. STJ.

A decisão do Tribunal do Júri não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório que legitimam a condenação.

A revisão criminal não é cabível para revaloração subjetiva de provas quando inexistente prova absoluta de inocência ou erro judiciário evidente.

IV. Dispositivo

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, 623, 625, § 1º; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 61, I, 62, I, 69 e 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.3.2023; STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25.9.2018; STJ, AgRg no HC 489.737/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5.8.2019; TJMT, RvC N.U 1014484-93.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 8.5.2019; TJMT, RvC nº 1023458-17.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7.4.2022.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1028145-32.2024.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

REQUERENTE: LUCAS MARCOLINO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por LUCAS MARCOLINO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no julgamento da Ação Penal nº 0003598-38.2018.8.11.0037, que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor, em concurso formal, a 20 (vinte) anos de reclusão, em

regime inicial fechado –

art. 121,

§ 2º, I e IV do CP e art. 244-B do ECA – (fls. 53/62– ID

243700192).

O requerente sustenta que
“o veredito popular restou subsidiado pela narrativa das testemunhas indiretas, que não presenciaram os fatos”.

Requer a procedência para que seja absolvido (fls. 1/24-ID 239118685), com documentos (ID’s 243700185/243703172).

Não houve pedido liminar (ID 244934666).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Homicídio qualificado e corrupção de menores. 1) Absolvição do revisionando do crime de homicídio qualificado e corrupção de menores, face à defectibilidade do manancial probatório – Inadmissibilidade – Em consonância com o entendimento do c. STJ, denota-se ser inviável, em revisão criminal, a pretensão de revaloração subjetiva das provas, com intuito de reverter a condenação com fundamento no reconhecimento de “insuficiência probatória” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.157.056/CE, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023) – O parecer é pela improcedência da ação revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 247930651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, em tese,
“contrária ao texto expresso da lei penal e à evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
,
não impugnada via apelação criminal.

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 4.944/MG -Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2019).

Dito isso, vejamos.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de maio do ano de 2018, por volta de 22h40min, em via pública, na Rua Jatobá, em frente do nº 46, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, LUCAS MARCOLINO, JEAN MARCOS DA COSTA MIRANDA, e ROBSON CUSTODIO MOURA, previamente ajustados e em conluio de vontades com o adolescente THALISSON BERNARDO DE SOUZA, vulgo "Torso", identificado nas fls. 23-IP, conscientes e agindo mediante motivo torpe e recurso que tornou impossível a defesa do vitima, fazendo uso de Lima arma de fogo, mataram a vítima Jhonathan Nichollas Silva de Oliveira. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCAS MARCOLINO, vulgo “Luquinha ou Ponei, supra qualificado, como incurso na sanção do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 62, I, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal [...].”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 243700194)

Em 26.11.2019, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio e corrupção de menor e o Juiz-Presidente

condenou o requerente nestes termos:

“LUCAS MARCOLINO

1ª Série de Quesitos – HOMICÍDIO

Por maioria de votos, responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade e coautoria delitivas, refutaram o quesito da absolvição do réu, bem como acolheram as duas qualificadoras descritas na pronúncia.

2ª Série de Quesitos – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Por maioria de votos, responderam negativamente quanto ao quesito acerca da materialidade delitiva, restando prejudicados os demais.

3ª Série de Quesitos – CORRUPÇÃO DE MENORES

Por maioria de votos, responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade e coautoria delitivas e refutaram o quesito da absolvição do réu.

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, atento à soberania do Júri, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar LUCAS MARCOLINO e JEAN MARCOS DA COSTA MIRANDA, como incursos nas penas dos arts. 121, §2º, inciso I e IV, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal e ROBSON CUSTÓDIO MOURA, como incurso nas penas dos arts. 121, §2º, inciso I, c/c art. 29, §1º, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, bem como absolvê-los da acusação do cometimento do delito previsto no art. 288 do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

“LUCAS MARCOLINO

Art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Primeira Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Segunda Fase

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a segunda será considerada como agravante (STJ. HC n. 100479/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª T., Julg. 07/12/2010, DJe 17/12/2010), razão pela qual aumento a pena base em um sexto.

Agravo-a em um sexto, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (fl. 142/144).

Agravo-a em um sexto, em decorrência da causa prevista no art. 62, I do CP, vez que o réu dirigiu a atividade de Jean e Robson no crime de homicidio.

Terceira Fase

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Pena Final

Assim, perfaz-se o total de 18 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Art. 244-B do ECA.

A pena prevista para este crime é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se a conduta do réu, que foi determinante na participação do menor no gravíssimo crime de homicídio, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Agravo-a em 6 meses, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (fl. 142/144).

Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

PENA TOTAL

Considerando que a ocorrência do concurso formal entre os crimes de homicídio e corrupção de menores, nos moldes do parágrafo único do artigo 70 do CP, as penas devem ser somadas por ser mais benéfico ao réu, de modo que a condenação perfaz o TOTAL DE 20 ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e 33 § 2º, letra “a” do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.”
[...] (Alexandre Delicato Pampado,

Juiz de Direito - fls. 53/62– ID

243700192)

A sentença impugnada
transitou em julgado no dia 3.12.2019, embora conste da Certidão, lavrada em 19.2.2020, erro material quanto ao ano [2020] -

(fls. 27-ID 243700186).

Pois bem
.

A responsabilização do requerente está fundada em elementos de convicção produzidos, nas duas fases do procedimento do Júri, dentre os quais: 1) as narrativas dos policiais civis Agrício Junior Rodrigues Canabrava e Jhonatan Paltiel Cardoso, em Juízo, no sentido de que o requerente, na condição de integrante da facção “Comando Vermelho”,

foi o mandante do homicídio

porque a vítima
Jhonathan Nichollas Silva de Oliveira postou uma foto fazendo o símbolo da facção rival [número três com a mão]; 2) depoimento de “informante sem rosto”, em Juízo, segundo o qual a vítima, antes de ser morta, foi procurada por um integrante da facção “Comando Vermelho”,
“que perguntou a mesma se ela era da facção criminosa “PCC”
, bem como que

visualizou o corréu

“JEAN passando de moto em frente a sua residência devagar olhando”
; 3) Relatório de Atividade Policial, no qual consta registro de áudio do requerente, no qual ele refere ao
“homicídio” que está envolvido, em clara referência a este caso que om se elucida e que fundamenta este documento”
.

Na sessão plenária, os jurados concluíram que o requerente foi o mandante do homicídio, reconhecendo as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (fls. 53/62– ID

243700192).

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS – Relator:

Min.

Nefi

Cordeiro – 25.9.2018; AgRg no HC 489.737/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019; AgRg no HC n. 850.954/RS – Relatora: Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.8.2024, p. 22.8.2024).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). “Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.”
(AP 0016404-55.2014.8.11.0002)” (RvC 1015601-46.2023.8.11.0000 – Relator: Des.

Rui Ramos Ribeiro – j. 5.10.2023, p.

16.10.2023)

Com efeito, a decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, nos termos do Enunciado Criminal 13 do e. TJMT, in verbis:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Enfim, a revisão de veredicto condenatório, para o fim de se anular a decisão do Conselho de Sentença e, consequentemente, impor o revisionando a novo julgamento deve se restringir às hipóteses em que a condenação não encontra suporte em nenhuma prova produzida - ausência absoluta de prova - ou quando evidente o erro judiciário - prova de inocência – (TJMT, RvC N.U 1014484-93.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

8.5.2019; RvC nº 1023458-17.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 7.4.2022, p. 13.4.2022).

Logo, impõe-se preservar a sentença condenatória.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025